Tribunal: TCU
Processo: 025.764/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00917/2009, firmado com o/a INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Siafi/Siconv 704135, função ORGANIZACAO AGRARIA, que teve como objeto Complementação/construção de 119,25 km de estradas vicinais, padrão alimentadora, nos projetos de Desenvolvimento Sustentável Anapu I e Virola Jatobá e no Projeto de Assentamento Pilão Poente II, todos localizados no município de Anapu, estado do Pará. (no da TCE no sistema: 3115/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 4699/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 2196/2024-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 2/4/2024-Ordinária, inserido na Ata no 10/2024-2a Câmara, relativamente ao parágrafo inicial; onde se lê: "Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado da Paraíba em desfavor de Thiago Pereira de Sousa Soares e Domingos Sávio Maximiano Roberto, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso TC/PAC 1059/08, de registro Siafi 648993, firmado com o Município de Princesa IsabelPB, que tinha por objeto o "SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL/PB NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO-PAC/2008".". leia-se: "Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em desfavor de Francisco de Assis dos Santos Sousa (CPF: XXX.958.682-XX), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do convênio 704135/2009, de registro Siafi 704135 (peça 11), firmado entre o Incra e o município de Anapu/PA, e que tinha por objeto a "Complementação/construção de 119,25 km de estradas vicinais, padrão alimentadora, nos projetos de Desenvolvimento Sustentável Anapu I e Virola Jatobá e no Projeto de Assentamento Pilão Poente II, todos localizados no município de Anapu, estado do Pará.". Mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.764/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Francisco de Assis dos Santos Sousa (XXX.958.682-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.